Tribunal: TJMT
Processo: 1025671-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025671-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DELLKER BERIGO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 688.427.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RAZÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIRO CARVALHO DE MELO contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de suspender execução lastreada em cédula de crédito rural, sob o argumento de que o título encontra-se com sua exigibilidade sub judice em ação de prorrogação de dívidas. O Embargante alega omissão e obscuridade no acórdão recorrido, requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa e a suspensão da execução até julgamento definitivo da ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a suspensão da execução, mesmo diante da existência de ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural ainda pendente de julgamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada o pedido de suspensão da execução, com base na jurisprudência predominante, sendo que a suspensão em razão de prejudicialidade externa não é automática, cabendo ao julgador analisar a presença dos requisitos no caso em concreto.

5.

A decisão destacou que a ação mandamental conexa foi julgada parcialmente procedente apenas para excluir cláusula contratual, sem reconhecer os requisitos para o alongamento da dívida, inexistindo, portanto, probabilidade do direito alegado.

6.

A jurisprudência citada no acórdão (AREsp 2.044.658/PR) foi corretamente aplicada ao caso, reforçando a tese de que o simples ajuizamento de ação revisional não é suficiente para suspender a execução.

7.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O simples ajuizamento de ação revisional com pedido de alongamento de dívida rural não implica, por si só, a suspensão da execução fundada no mesmo contrato, devendo ser demonstrada a prejudicialidade externa no caso em concreto.

2.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes não pode ser tida como omissa, ainda que contrarie os interesses da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CIRO CARVALHO DE MELO
opôs Embargos de Declaração em id. 316723898, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 315024398, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante suscita a existência de omissão no julgado, porquanto teria deixado de enfrentar adequadamente o fundamento central da tese defendida nos autos, qual seja, a impossibilidade de continuidade da execução fundada em título cuja exigibilidade encontra-se sub judice em ação própria de alongamento de dívida rural.

Sustenta que a especialidade da matéria (crédito rural) exige interpretação sistemática à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que determina a suspensão das execuções fundadas em contratos cujo vencimento está sendo objeto de discussão judicial.

Alega que, ao afastar os efeitos da prejudicialidade externa, o acórdão incorreu também em obscuridade, pois menciona jurisprudência do STJ (AREsp 2.044.658/PR) sem conferir-lhe a devida aplicabilidade ao caso concreto.

Aduz que o prosseguimento da execução, enquanto pendente o julgamento da ação principal, viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional, além de colocar em risco a subsistência do Embargante, pequenos produtor rural que depende exclusivamente da atividade agrícola para manter seu sustento.

Assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o saneamento da omissão apontada, a fim de que o acórdão passe a reconhecer a presença dos requisitos legais para a suspensão da execução até o desfecho da ação mandamental.

Contraminuta acostada em id. 323745869.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à irresignação recursal, o mero ajuizamento da Ação de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos (n. 1001818-87.2024.8.11.0020) não tem o condão de suspender a execução proposta pela parte Recorrida, a qual versa sobre um dos contratos firmados entre as partes.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade em razão de outra demanda não tem caráter obrigatório, cabendo ao julgador analisar, no caso concreto, a plausibilidade do sobrestamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar a execução garantida.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). (Destaquei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA – ALONGAMENTO – AÇÃO CONEXA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”
O art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.
A existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005026-76.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020
. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações,
escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.
(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). (Destaquei).

Nesse ponto, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a aludida ação (n. 1001818-87.2024.8.11.0020) foi julgada parcialmente procedente, tão somente para revisar e excluir a cláusula 18 da CCB n. 003331713200000284880 (que dispôs sobre o seguro prestamista), não tendo sido reconhecido no caso em concreto os requisitos para concessão do alongamento das dívidas,
circunstância que afasta a probabilidade do direito.

Assim, ao menos por ora, inexiste a probabilidade do direito invocado, impondo-se o desprovimento do Recurso. (...) - sic – id. 315024398.

Registra-se que no Recurso Especial mencionado no julgado (AgInt no AREsp
2044658
/ PR) o Relator, Ministro João Otávio Noronha, deixou clara a questão no voto condutor, vejamos:

(...). “Quanto aos feitos em que se discute a securitização de dívida rural, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, quando reconhecido, por sentença com trânsito em julgado, que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento das dívidas originárias, a respectiva execução deve ser extinta uma vez que o título deixa de ser líquido, certo e exigível. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação visando o reconhecimento de que os devedores preenchem os requisitos legais à securitização da dívida rural não tem o condão de, por si só, extinguir ou de suspender a execução. Somente em situações excepcionais, como nos casos em que deferida antecipação de tutela autorizando o alongamento da dívida rural, esta Corte já concluiu ser recomendável a suspensão do processo executivo” (AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 20/9/2018; AgRg no REsp n. 932.151/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 19/3/2012).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025